Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-55.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705100-55.2021.8.07.0011 RECORRENTE: CARLOS MARTINS MATOS RECORRIDOS: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TERMO DE DISTRATO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 1. Ao contrário do alegado pelo apelante, a pretensão não visa à reparação civil pela rescisão do contrato, cuja análise, aliás, não trata da existência de uma dívida líquida e certa, assim compreendida como obrigação com prestação determinada. 1.1. Em verdade, a origem das prestações devidas é o distrato celebrado entre as partes, e este é o parâmetro para verificação de prescrição da pretensão. 2. A hipótese dos autos é de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 205, e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que não ocorreu a prescrição, ao argumento de que, no caso em análise, a controvérsia cinge-se ao recebimento de valores para reparação de um ato ilícito, de tal modo que deve ser aplicado o prazo decenal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 205, e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em verdade, a origem das prestações devidas é o Termo de Distrato celebrado entre as partes, e este é o parâmetro para verificação de prescrição da pretensão. Deveras, o apelante pretende a cobrança de uma dívida líquida e certa lastreada em instrumento particular (id. 48713330). Diante da existência de uma dívida líquida e certa, lastreada em instrumento particular, a situação subsome-se à hipótese da regra preconizada pelo art. 206, §5o, I do Código Civil, a qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos [...] or conseguinte, existindo prazo prescricional específico, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, não há falar em aplicação do prazo decenal previsto na regra geral do art. 205 do mesmo diploma legal, mesmo porque não se discute nos autos a responsabilidade contratual das apeladas. No caso, a pretensão de cobrança se refere a parcelas referentes ao período compreendido entre setembro de 2015 e maio de 2016 (id. 48713330). O distrato previu pagamentos a cada 30 dias. Considerando o marco inicial a assinatura do contrato em 20/08/2015, a primeira parcela teve vencimento em 20/09/2015 e a última em 20/06/2016. Tendo em vista que a ação foi proposta pelo apelante somente em 03/12/2021 (id. 48713321 - Pág. 1), a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição” (ID. 53468925). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016